Tribunal: TJSP
Processo: 1503608-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pleitos de absolvição por carência de provas, desclassificando-se para posse de drogas para uso próprio. Pleitos subsidiários para redução da pena-base ao piso, reconhecimento da confissão, ainda que informal, e abrandamento do regime inicial. Descabimento.

1- Aptidão condenatória do acervo probatório.

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pleitos de absolvição por carência de provas, desclassificando-se para posse de drogas para uso próprio. Pleitos subsidiários para redução da pena-base ao piso, reconhecimento da confissão, ainda que informal, e abrandamento do regime inicial. Descabimento.

1- Aptidão condenatória do acervo probatório. Materialidade apoiada no auto de exibição e apreensão e no exame toxicológico definitivo. Autoria certa. Circunstâncias do flagrante que se veem respaldadas nos testemunhos judiciais. Versão do réu, destituída de amparo noutras provas, ora não merece ser acolhida, urgindo manter-se a condenação. Condição de usuário.Mera alegação do réu, declinada apenas em juízo, a evidente título de autodefesa, e sem respaldo em quaisquer provas. Infirmada pela confirmação judicial, pelos policiais, do tráfico de drogas, não deve ser acolhida como tese subsidiária. Ainda que demonstrada, a simples condição de usuário não se mostra automaticamente incompatível com o tráfico. Inviabilidade dos pleitos absolutório e desclassificatório.

2- Dimensionamento punitivo não suscetível a reparos. A) Pena-base. Fixação no piso já na origem. Pleito de redução não conhecido por falta de interesse recursal. Sucumbência. – B) Reconhecimento da confissão. Descabimento. Puramente informal e enodoada por retratação judicial, que, ademais, suscitou diversas teses, desde a insinuação de flagrante forjado contra os policiais, à de suposta condição de usuário, em nada contribuindo à persuasão judicial. Atenuante não incidente. – C)Regime fechado. Cabimento. Delito equiparado a hediondo.Reincidência específica. Gravidade concreta decorrente da quantidade e multiplicidade de espécies de drogas, bem como da natureza particularmente lesiva da cocaína e do "crack". Imprescindibilidade. Microssistema do art. 2°, § 1°, da Lei n° 8.072/1990 c/c art. 33, § 3°, c/c art. 59, III, ambos do CP.

Negado provimento, na parte conhecida.